Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-40.2023.8.11.0031
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000017-40.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MACCIONILIO MARQUES LEMOS - CPF: 652.248.331-91 (APELANTE), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), MARIANO GOMES MIRANDA - CNPJ: 04.813.223/0001-29 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL - CNPJ: 10.736.214/0001-84 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA –
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE –
RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS)
– ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/22 –
CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO
– DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 –
PRELIMINARES REJEITADAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do §1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor.

2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor",
estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3º do mencionado decreto. Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas.

3. No presente caso,
restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam
dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado.

4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nortelândia
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1000017-40.2023.8.11.0031
, movida em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, NU PAGAMENTOS S/A, EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MARIANO GOMES MIRANDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA e INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e como consequência, condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente apelo
(id. 218510220) sustentando, em síntese, que ajuizou a presente ação cumprindo todos os requisitos legais para processamento da pretensão de repactuação de dívidas, incluindo o plano de pagamento amigável.

Para tanto, argumenta que o Apelante percebe uma renda bruta de R$ 9.468,85 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre a qual incidem os descontos obrigatórios (IRRF e FUNDO DE PREVIDÊNCIA) no valor de R$ 2.455,38 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de modo que a renda líquida do Apelante corresponde ao montante de R$ 7.013,47 (sete mil e treze reais e quarenta e sete centavos).

Contudo, o Apelante contraiu dívidas de empréstimo que correspondem a um débito mensal de R$ 11.133,68 (onze mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), débito esse que somado às suas despesas mensais fixas perfaz um total em dívidas de R$ 14.333,68 (quatorze mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), comprometendo a renda mensal do Apelante em 204,37% (duzentos e quatro vírgulas trinta e sete por cento).

O Apelado
BANCO PAN S/A
apresentou suas contrarrazões (id. 218510226) sustentando, em sede de preliminar, que o único contrato em aberto entre as partes foi quitado logo após o ajuizamento da ação, razão pela qual requer a sua exclusão do polo passivo da presente ação; e no mérito sustenta que, em que pese o Apelante argumentar que se enquadra na condição de superendividado, não apresentou o plano de pagamento detalhado e provas de seus custos mensais, deixando de cumprir os requisitos básicos estabelecidos pelo art. 104-A do CDC.

O Apelado
BANCO SANTANDER S/A
apresentou suas contrarrazões (id. 218510228) sustentando a inépcia da inicial, ante o não preenchimento dos requisitos mínimos dos artigos 319 a 324 c/c art. 330, I, §1º, I e art. 485, I do CPC e artigo 104-A e seguintes da Lei n.º 14.181/2021, seja porque o Apelante não traz fundamentos jurídicos sólidos para embasar o pedido de repactuação de dívida, seja porque o Apelante não traz os documentos indispensáveis à propositura da ação, como por exemplo, a cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda ou comprovante de isenção, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, ou quaisquer outros documentos bastantes que poderiam comprovar o comprometimento de renda familiar.

E quanto à matéria de fundo sustenta, em síntese, que
“pela análise dos autos e dos dados contratuais, a parte recorrente comprovou sua renda à época e teve crédito liberado de forma consciente, restando incompatível a alegação de dificuldade econômica, pois não houve evento justificável que tenha alterado seus vencimentos, incluindo décimo terceiro salário, sendo presumida sua estabilidade profissional e de seus vencimentos”
, devendo ser mantida a r. sentença de improcedência.

O Apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou suas contrarrazões (id. 218510229) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, sustentando, em síntese:
i)
a ausência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando a renda bruta do Apelante;
ii)
a falta de condições da ação, em razão da inadequação do procedimento especial de repactuação, tendo em vista que o Apelante não preenche os requisitos previstos no Decreto nº 11.150/2022 e, por isso, não pode se beneficiar da Lei do Superendividamento; e,
iii)
a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, uma vez que
“o Apelante não trouxe aos autos qualquer plano de pagamento, limitando-se a demonstrar o valor bruto dos seus rendimentos, e o valor descontado em seu contracheque e de outras dívidas, nem sequer fez menção e comprovou qual seria o seu mínimo existencial”
.

O Apelado
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. - ELETROKASA
apresentou suas contrarrazões (id. 218510230) postulando, inicialmente, pela revogação do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a renda bruta do Apelante, e no mérito roga pela manutenção da r. sentença, uma vez que o Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pela Lei de Superendividamento, para tanto, argumenta, em síntese, que a repactuação de dívidas visa a preservação do mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento e cuja renda mínima percebida seja de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do estabelecido pelo artigo 3º do Decreto n.º 11.150/2022, valor que se contrapõe com a renda do Apelante de R$ 9.468,85 (nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O Apelado
NU PAGAMENTOS S/A
apresentou suas contrarrazões (id. 218510234) sustentando, sem sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o Apelante trouxe somente fundamentos históricos, sem rebater qualquer fundamentação da sentença; no mérito roga pela manutenção da r. sentença recorrida, sob o argumento de que a Lei do Superendividamento tem procedimentos próprios, de acordo com a sua especificidade, os quais não foram cumpridos pelo Apelante, em especial no tocante aos artigos 54-A e 104-A da mencionada Lei.

O Apelante é isento do preparo recursal em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme certificado nos autos (id. 218682670).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que os Apelados impugnam a concessão do benefício de justiça gratuita ao Apelante, e requerem a sua revogação, com base na renda bruta da Apelante de R$ 9.468,85 (nove mil quatrocentos sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
.

Contudo, conforme fez constar o juiz singular,
a parte autora comprovou a sua hipossuficiência no processo
, na medida em que acostou à inicial cópia do holerite (id. 218509708) comprovando o subsídio fixo de R$ 7.101,64 (sete mil, cento e um reais e sessenta e quatro centavos), sobre o qual incidem descontos de
empréstimos
e
contribuição obrigatória
(IRPF e Contribuição Previdenciária) no valor total de R$ 5.103,99 (cinco mil, cento e três reais e noventa e nove centavos), de onde se conclui que resta ao Apelante um saldo de R$ 1.997,65 (mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Registro que, em que pese as partes, inclusive o patrono do Apelante, argumentarem que a renda bruta do Apelante é de R$ 9.468,85 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o fato é que para fins de remuneração/vencimentos, não se deve considerar os valores recebidos em parcela única a título de férias, como no caso dos autos, da mesma forma que não se deve considerar descontos efetuados a título de devolução de auxílio, justamente porque não há periodicidade.

Ademais, no presente caso, devemos considerar que sobre o saldo de R$ 1.997,65 (mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) ainda incidirão as outras contas fixas referentes à manutenção da casa e da família e gasto pessoal, inclusive com cartão de crédito, de onde se conclui que a hipossuficiência econômica resta configurada, admitindo-se prova em contrário.

Deveras, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembra que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO

a impugnação à justiça gratuita e o pedido de revogação da benesse
suscitada pelos Apelados
, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida

NU PAGAMENTOS S/A

sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pelo Apelante afronta o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que
o Apelante trouxe somente fundamentos históricos, sem rebater qualquer fundamentação da sentença
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Apelado
NU PAGAMENTOS S/A

de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – DA ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado BANCO SANTANDER S/A sustenta, em sede de preliminar, a INÉPCIA DA INICIAL, ante o não preenchimento dos requisitos mínimos dos artigos 319 a 324 c/c art. 330, I, §1º, I e art. 485, I do CPC e artigo 104-A e seguintes da Lei n.º 14.181/2021,
seja porque o Apelante não traz fundamentos jurídicos sólidos para embasar o pedido de repactuação de dívida, seja porque o Apelante não traz os documentos indispensáveis à propositura da ação, como por exemplo, a cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda ou comprovante de isenção, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, ou quaisquer outros documentos bastantes que poderiam comprovar o comprometimento de renda familiar.

Acerca do alegado, comungo do mesmo posicionamento adotado pelo MM. Juiz
a quo
ao rejeitar o pedido de reconhecimento da inépcia da inicial, nos seguintes termos:

“A petição inicial só deve ser indeferida por inépcia (art. 330, I, do CPC), quando apresentar um vício de tal gravidade que impossibilite a defesa do requerido ou a própria prestação jurisdicional. Não é o caso do presente feito, já que o réu apresentou contestação, insurgindo-se, inclusive contra o mérito. Até porque o pedido inicial é certo e determinado, qual seja, a repactuação das dívidas ante a ocorrência de um possível superendividamento.”

E prosseguiu,
“considerar a petição inicial inepta seria transgredir o princípio da inafastabilidade do Poder jurisdicional, também chamado de cláusula do acesso à justiça e cerceamento ao direito de ação, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, na Constituição Federal de 1988, bem como desabona o princípio da primazia do julgamento de mérito extraído do artigo 4.º do CPC”
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial
arguida pelo

Apelado
BANCO SANTANDER S/A
.

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – DA ALEGADA FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado BANCO DAYCOVAL S/A sustenta, em sede de preliminar, a falta de condições da ação, em razão da inadequação do procedimento especial de repactuação, tendo em vista que o Apelante não preenche os requisitos previstos no Decreto nº 11.150/2022, em especial no que diz respeito à adequação do caso ao requisito do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto no art. 4º no mencionado Decreto.

Pois bem, observe-se que o fundamento suscitado pelo banco Apelado está intrinsecamente relacionado ao mérito da causa, uma vez que se baseia na suposta inadequação do caso à lei do superendividamento.

Com essas considerações,
DEIXO
de analisar a preliminar de falta de condições da ação
, uma vez que seus fundamentos se confundem com o mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
MACCIONILIO MARQUES LEMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Nortelândia
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas nº 1000017-40.2023.8.11.0031
, movida em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,
BANCO DAYCOVAL S/A
,
BANCO PAN S/A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
NU PAGAMENTOS S/A
,
EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
,
MARIANO GOMES MIRANDA
,
COOPERATIVA DE CRÉDITO
,
POUPANÇA e INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e como consequência, condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante aduz, em síntese,
que ajuizou a presente ação cumprindo todos os requisitos legais para processamento da pretensão de repactuação de dívidas, incluindo a apresentação do plano de pagamento.

Para tanto, argumenta que percebe uma renda bruta de R$ 9.468,85 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sobre a qual incidem os descontos obrigatórios (IRRF e FUNDO DE PREVIDÊNCIA) no valor de R$ 2.455,38 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), de modo que a renda líquida do Apelante corresponde ao montante de R$ 7.013,47 (sete mil e treze reais e quarenta e sete centavos).

Contudo, argumenta que contraiu dívidas junto aos Requeridos, cujos encargos financeiros perfazem o montante mensal de R$ 11.133,68 (onze mil cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), aos quais se somam as despesas fixas básicas (alimentação, água, energia e internet) mensais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), perfazendo um total em dívidas mensal de R$ 14.333,68 (quatorze mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), comprometendo sua renda mensal em 204,37% (duzentos e quatro vírgula trinta e sete por cento).

Sob esses argumentos, pugna pelo PROVIMENTO DO APELO para, reconhecendo a adequação do caso à lei do superendividamento, determinar
“a remessa dos autos ao juízo de origem, para o devido processamento integral da pretensão autoral, conforme exposto na petição inicial, e como não houve adesão pelos credores ao PLANO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO APELANTE, deve ser iniciada a fase de repactuação judicial, prevista no artigo 104-B do CDC”
.

Os Apelados apresentaram suas contrarrazões argumentando, em síntese, a inadequação do caso à lei do superendividamento, seja porque o Requerente não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos por lei, qual seja a mudança em seu padrão de vida que ocasionou o superendividamento; ou, ainda, porque deixou de apresentar o plano de pagamento na forma prevista na lei.

Cinge-se a controvérsia a respeito do enquadramento ou não do presente caso à lei do superendividamento e, dessa forma, da possibilidade de repactuação das dívidas contraídas pelo Apelante junto aos Apelados.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante pretende a reforma integral da r. sentença, para determinar a instauração do processo de superendividamento, passando-se à fase da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a discordância dos Apelados quanto ao plano de pagamento acostado aos autos (id. 218510201).

Para tanto, argumenta que
“apresentou na petição inicial a descrição de todos os credores, os saldos devedores, o nível de comprometimento de renda, as demais despesas ordinárias, ou seja, cumpriu todos os requisitos legais para processamento da pretensão de repactuação de dívidas, incluindo o plano de pagamento amigável”
.

Pois bem.

É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do §1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

"Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor."

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor",
estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

(...)”

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no
Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990
;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

A Lei n° 14.181/2021 também estabeleceu um rito especial que tem início com a reunião dos credores e apresentação do plano de pagamento pelo devedor em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC) e, restando infrutífera a conciliação, dá-se início à segunda fase que consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado justamente a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do CDC). Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.”

No caso dos autos, recebida a inicial, o d. magistrado designou a audiência de tentativa de conciliação, conforme determina a mencionada Lei do Superendividamento (art. 104-A, CDC).

O Requerente, por sua vez, de maneira injustificada deixou de comparecer na audiência de conciliação designada nos autos (id. 218510198), frustrando a tentativa de conciliação, vindo, posteriormente, a apresentar o plano de pagamento voluntário (id. 218510201), requerendo a intimação dos Requeridos para se manifestarem acerca da aquiescência quanto ao plano de pagamento apresentado e consequente homologação.

Ato seguinte, sobreveio a r. sentença de mérito julgando improcedente o pedido, uma vez que
“ante o conjunto probatório, verifica-se que o mínimo existencial previsto para fins de superendividamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 3º, do Decreto nº 11.150/2022, está suficientemente resguardado”
.

Dito isso, entendo que, apesar de o Apelante argumentar que deve ser instaurada a segunda fase do procedimento especial definido pela Lei do Superendividamento, que consiste na elaboração do plano de pagamento judicial compulsório, o d. Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, pois restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22.

Logo, temos que o Apelante não pode ser caracterizado como consumidor superendividado, nos termos da legislação específica.

Para tanto, destaco os esclarecimentos trazidos pela r. sentença quanto à situação financeira do Apelante comprovada nos autos:

“Nesse contexto, ao analisar as explicações da parte autora, me deparo com argumentos que suscitam questionamentos, pois para calcular o suposto endividamento, a parte autora se baseia no montante total de algumas dívidas, especificamente aquelas relacionadas às questões de consumo, como o caso da Eletrokasa Ltda e do Mercado Gomes, as quais juntas totalizam um montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais).

Para além, não sendo suficiente, adiciona ao montante as obrigações que envolvem o cotidiano mensal de sua família no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Sendo assim, ao desconsiderar tais valores, o alegado endividamento reduz-se a R$ 3.153,58 (três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Em uma análise rápida, ao descontar esse montante do valor líquido recebido, conforme a própria declaração da parte (R$ 7.013,47), o resultado seria a quantia de R$ 3.859,89 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Em vista disso, é imperativo observar que o artigo 3º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece diretrizes claras no que diz respeito à prevenção, tratamento e conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento. De acordo com a especificação do dispositivo, considera-se renda mensal mínima para o consumidor pessoa natural o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

No caso em questão, a parte autora apresenta um valor líquido de renda muito superior a essa referência. Conforme evidenciado pelo holerite anexado ao ID. nº 108393341, sua remuneração liquida atinge aproximadamente R$ 3.760,82 (três mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Portanto, não há justificativa para que a parte autora não possa renegociar suas dívidas junto às instituições financeiras, respeitando, é claro, os encargos e as condições de mercado aplicadas no âmbito do consumo. Para além, não se pode olvidar que a parte autora realizou inúmeros financiamentos, valores que não foram comprovados os fins e destinações empregadas.

Por outro lado, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, tal benefício não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente a sua situação financeira atual. Ela sequer juntou ao processo um único comprovante de gastos. Desta forma, ante o conjunto probatório, verifica-se que o mínimo existencial previsto para fins de superendividamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 3º, do Decreto nº 11.150/2022, está suficientemente resguardado.

Logo, não se pode olvidar que o contrato faz lei entre as partes, assim assegurado pelo princípio do pacta sunt servanda, também chamado de princípio da força obrigatória dos contratos. Por tal preceito, as partes não podem deixar de cumprir as condições acordadas por mera conjectura, sem danos provados, sob pena de ser violada à segurança jurídica e à autonomia privada quanto a própria liberdade de contratar.

O contrato adveio no ordenamento jurídico com o intuito de gerar segurança para as partes, inclusive daquilo que nele for pactuado, já que aceito na forma livre, nos moldes do artigo 421 do Código Civil. Portanto, preenchidos os requisitos de existência e validade do negócio jurídico, conforme determina o artigo 104 do Código Civil, deve ser cumprido nos termos estabelecidos.

Nesse passo, verifica-se que a parte autora não faz jus à repactuação de dívidas, uma vez que não preenche o requisito do artigo 54-A, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor e as contratações por ela realizadas foram feitas de forma livre e lícita, sem qualquer indicativo de abusividade das instituições quando do fornecimento de créditos.

Assim sendo, como não ficaram demonstrados os requisitos para enquadramento em superendividamento e eventual repactuação de dívidas, indicando a validade e regularidade dos contratos e suas previsões, não há alternativa senão a improcedência da ação.”

De mais a mais, no caso dos autos há que se ressaltar que dentre as despesas apresentadas pelo Apelante,
as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, são excluídas da aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022.

Acerca do tema, destaco julgados de outros Tribunais, vejamos:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
Incabível a instauração de processo por superendividamento quando, a despeito de o autor ter contraído diversas dívidas de prestação continuada, ainda lhe sobre mais do que o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 –
Nos contratos de consórcio cancelados, a restituição das quantias pagas deve ocorrer somente depois do trigésimo dia do término do grupo – Inocorrência de dano moral – Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10017885120218260372 Monte Mor, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 28/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14871/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 11.150/2022 – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – EXCLUSÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando não comprovada a sua ocorrência.
Em atenção ao disposto no art. 4º, I, H do Decreto nº 11.150/2022, ao avaliar a preservação do mínimo existencial, não se devem ser consideradas as parcelas de dívidas provenientes de operação de crédito consignado, reguladas por legislação específica.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08009079320238120011 Coxim, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)
(Destaquei)

Dessa forma, por mais que o Apelante esteja imerso em dívidas, para que faça jus ao procedimento especial definido pela lei do superendividamento deve comprovar a adequação perfeita aos ditames da Lei n° 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022, justamente por se tratar de uma condição excepcional que tem o condão de comprometer a subsistência do consumidor superendividado.

Portanto, é possível concluir que não restou comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART.54-A, §3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.
(N.U 1001726-83.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (Destaquei)

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

(N.U 1034905-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023). (Destaquei)

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024